Tribunal: TJDFT
Processo: 0712009-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Processo : 0712009-83.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão de indeferimento da gratuidade de justiça ao autor. O efeito suspensivo ao recurso foi indeferido e sobreveio sentença em 03.06.2020, conforme consulta aos autos originários, para o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais. Assim, a princípio, não haveria perda de objeto do recurso porque a sentença dada na origem condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, pois a nova ação não seria processada enquanto não demonstrado o recolhimento das despesas processuais ou efetuado o seu depósito, na forma do art. 486, §2o, do CPC. Ou seja, subsistiria a necessidade e utilidade deste agravo pendente de julgamento, já que a decisão desta Corte substituiria a decisão interlocutória recorrida (art. 1.008 do CPC) e, além disso, o não conhecimento do agravo a pretexto de perda do objeto deixaria no limbo a discussão acerca do pedido de gratuidade, pois, enquadrando-se no rol taxativo de cabimento do art. 1.015 do CPC, o momento adequado para impugnar a decisão estaria ultrapassado (art. 1.009, §1o, do CPC, contrario sensu), sendo incabível rediscutir a matéria em sede de apelação em face de preclusão. Ocorre que, após a sentença, a parte recolheu as custas, objetivando, no seu requerimento, citação. É dizer, houve o recolhimento das custas depois de negativa do benefício, sem qualquer ressalva. Logo, operou-se preclusão lógica pela prática de ato processual incompatível. Com efeito, ao recolher as custas iniciais, a parte tornou prejudicado o requerimento da benesse. A propósito, confiram-se os arestos do TJDFT: [...] 7. Ante o pagamento de todas as custas, o pedido pela gratuidade judiciária alcança a preclusão lógica, tanto na primeira instância quanto na segunda, não devendo a matéria ser sequer conhecida. [...] (APC 2016.01.1.093974-3, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 28.06.2017, DJe 06.07.2017) [...] 1.1. Ademais, os atos de recolher as custas processuais iniciais e o preparo recursal são manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. Entendimento pacificado no âmbito desta Turma Cível. [...]. (APC 0020930-73.2014.8.07.0003, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 13.06.2018, DJe 19.06.2018) [...] 3. O recolhimento das custas iniciais, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais, consiste em ato incompatível com o pedido de assistência judiciária, inviabilizando a concessão do benefício por preclusão lógica. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AGI 0711304-22.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 04.09.2019, DJe 10.09.2019) Ademais, quando a parte aceita a decisão pela prática de ato incompatível sem ressalva, não pode sequer recorrer, porquanto o interesse recursal se perde exatamente pela posterior aceitação da decisão recorrida, como dito, sem nenhuma reserva. Essa é a disciplina dada no art. 1.000 do CPC. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 29 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] (PJe 0706416-64.2020.8.07.0003 – id. origem 60478515). [2] (id. 16081206). [3] (PJe 0706416-64.2020.8.07.0003 - id. origem 64663984).